Tribunal: TJMT
Processo: 1016786-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016786-40.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VILMAR RAMOS DE MEIRA - CPF: 157.260.881-15 (RECORRIDO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERMAT – NEGADA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – ENGENHEIRO FLORESTAL – CERTIDÃO POSITIVA – CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE - SENTENÇA COM TRANSITO EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA.

Constatada a existência de sentença condenatória transitada em julgado, em especial quando esta proíbe a contratação com o poder público, o ato da administração pública em negar a renovação de credenciamento não está eivado de vícios, arbitrariedade ou ilegalidade.

É sabido que o Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, entende que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência consagrado no artigo 5o, inciso LVII da Constituição da República, todavia, isso ocorre em hipóteses de ausência de condenação transitada em julgado.

Não comprovada a violação de direito líquido e certo da impetrante, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016786-40.2016.8.11.0041, impetrado por
Vilmar Ramos de Meira
contra ato do
Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT
, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que proceda a renovação do credenciamento do Impetrante para atuar como engenheiro florestal, independente da apresentação de certidão negativa criminal.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (Id. 16108465).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 22 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por

Vilmar Ramos de Meira contra ato do Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que proceda a renovação do credenciamento do Impetrante para atuar como engenheiro florestal, independente da apresentação de certidões negativas.

O Impetrante informa que atua como engenheiro florestal junto ao INTERMAT e, como de costume, solicitou a renovação de seu credenciamento, mas foi surpreendido com o indeferimento de seu pedido em face da existência de Certidão Criminal positiva referente a processos criminais sem sentença condenatória transitada em julgado, bem como pela ação de improbidade administrativa n. 0003244-17.2006.4.01.3603/SNO que se encontra em grau recursal no Tribunal Regional da Primeira Região.

Aduz que, ainda que exista sentença condenatória na ação de Improbidade, não há trânsito em julgado já que se encontra em grau recursal, enquanto que as ações penais não possuem sentença condenatória, portanto, considerando o nosso sistema constitucional, jamais poderá ser considerado culpado e alvo de sanções antes de uma sentença condenatória transitada em julgado.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao Impetrado que proceda a sua renovação do credenciamento para atuar como engenheiro florestal, independente da apresentação de certidão negativa.

Pois bem. É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

In casu
, o Impetrante foi impedido de renovar credenciamento como engenheiro florestal junto ao INTERMAT pelo fato de responder a ações penais e ação de improbidade administrativa que se encontra em grau recursal junto ao Tribunal Regional da Primeira Região.

Ocorre que, em consulta ao processo de Improbidade Administrativa n. 0003244-17.2006.4.01.3603/SNO no sítio eletrônico do TRF1, verifico que a ação que motivou o indeferimento do pedido de credenciamento, malgrado à época da impetração se encontrar em grau recursal, atualmente encontra-se transitada em julgado, com resultado desfavorável ao Impetrante.

Outrossim, imperioso transcrever o trecho da sentença condenatória proferida na Ação de Improbidade Administrativa n. 0003244-17.2006.4.01.3603 e confirmada pelo TRF1:

[...] 2.
Vilmar Ramos de Meira
: a) perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao património no valor de R$ 770.203,90 (setecentos e setenta mil duzentos e três reais e noventa centavos), com incidência de correção monetária e juros a partir da data do acréscimo patrimonial indevido (Súmulas 43 e 54do STJ), incidindo-se a taxa SELIC em todo o período, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos por 8 (oito anos);
d) proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos
e e) pagamento de multa civil no valor de R$ 154.040,78. [...] (destaquei)

Extrai-se, portanto, que além de haver a sentença transitada em julgado contrária ao Impetrante, esta expressamente condenou o Impetrante, além da perda de bens ou valores, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa civil, também o proibiu de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Com efeito, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, entende que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência consagrado no artigo 5o, inciso LVII da Constituição da República, todavia, isso ocorre em hipóteses de ausência de condenação transitada em julgado, o que não persiste no caso em análise.

Nesse contexto, a negativa da administração pública acerca da renovação do credenciamento do Impetrante junto ao INTERMAT não está eivado de vícios, arbitrariedade ou ilegalidade, visto que a sentença que motivou o indeferimento do seu pedido encontra-se com trânsito em julgado, inclusive proibindo-o de realizar contratações com o poder público.

Assim, reconhecida a inexistência de ameaça a direito líquido e certo da Impetrante, a reforma da sentença para denegar a segurança é à medida que se impõe.

Pelo exposto, em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021